Tribunal: CARF
Processo: 13888.904951/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.904951/2017-10
RESOLUÇÃO
3002-000.361 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUTILAMIL INDUSTRIAS REUNIDAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que se tomem as
seguintes providências: (i) a Unidade Preparadora deverá reanalisar o pedido de compensação
formulado pelo Recorrente por meio do PER/DCOMP, elaborando, ao final, relatório
circunstanciado conclusivo indicando o valor homologado em relação ao principal, a multa e aos
juros e se ainda existe débito em aberto relativo ao imposto que se pretende quitar; (ii) após
cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos resultados da diligência para se
manifestar no prazo de 30 dias, após o quê deverão os presentes autos retornar a este Conselho
para prosseguimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3002-000.354, de 10 de outubro de 2024, prolatada no
julgamento do processo 13888.904944/2017-18, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a]
integral), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.361 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.904951/2017-10
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata o processo de inconformidade, em face do indeferimento de parte do pedido
de compensação de débito de IRPJ com crédito oriundo de pagamento a maior de PIS/Cofins.
Adoto o relatório de primeira instância, que narra bem os fatos:
O interessado transmitiu a Dcomp [...], visando compensar os débitos nela
declarados, com crédito oriundo de pagamento a maior, código 6912, efetuado
em [...];
A DRF-Piracicaba/SP emitiu Despacho Decisório eletrônico, no qual reconhece
parcialmente o direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o
limite do crédito reconhecido;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese,
que o sistema da Receita Federal, ao analisar o pleito compensatório, apesar de
reconhecer a integralidade do direito creditório, equivocadamente considerou
que o valor informado, se reportava à composição dos montantes de principal,
multa de mora e juros, quando na realidade o total do valor compensado referia-
se exclusivamente ao tributo devido;
É o breve relatório.
Em seguida, o contribuinte apresentou recurso de informidade. Ao final da
apuração, a DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, no sentido de manter os termos do Despacho Decisório. Para relatar a decisão de
primeira instância, adoto de forma reduzida e com as devidas adições, o acordão de impugnação:
Pelas alegações da manifestante percebe-se que ela não entendeu inteiramente
os termos do Despacho Decisório.
Na Dcomp em análise, a empresa declara possuir crédito oriundo de pagamento a
maior, código 6912, efetuado em [...] no valor de R$ [...].
Como se vê no Despacho Decisório, foi reconhecido crédito no valor de R$ [...],
que corresponde ao valor do pagamento efetuado menos o que foi utilizado no
débito declarado em DCTF do período.
Ou seja, diferentemente do que afirma a manifestante, o sistema da Receita
Federal, NÃO reconheceu o crédito no valor total requerido, o que ocasionou a
homologação parcial dos débitos declarados. A empresa não se manifesta quanto
a essa diferença do direito creditório reconhecido.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.361 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.904951/2017-10
3
Devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso voluntário,
pleiteando a reforma do acórdão, arguindo, em resumo, as seguintes questões:
 Necessária diligência junto à Delegacia da Receita Federal de Piracicaba/SP,
para constatação manual e aferição material exata das afirmações e
documentos apresentados, quanto a quitação integral do principal e dos
encargos legais.
Por fim, requer a homologação integral da compensação formulada.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme apresentado no relatório, a empresa manifesta inconformidade
por entender que o valor solicitado na DCOMP No
31065.27826.280513.1.3.04-6139 foi acatado pela equipe de fiscalização
em sua totalidade R$ 2.048,01, no entanto, teria sido deduzido em
duplicidade os encargos de juros e mora.
Alega a manifestante que para a Dcomp em questão fora protocolado
pedido apenas relativo ao principal, sendo que a totalidade dos encargos
(multa R$ 2.307,11 e juros R$ 792,49) haviam sido lançados na DCOMP
41144.29192.280513.1.3.04-0708 (já homologada).
Segue resumo apresentado pela recorrente, com as PER/DCOMP
protocoladas para quitação do débito em IRPJ (fl. 112):
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.361 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.904951/2017-10
4

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), em sua decisão,
esclarece que o despacho decisório (fl. 2) constatou a insuficiência de
crédito para a compensação integral, concedendo, assim, a homologação
parcial, com o reconhecimento de crédito no montante de R$ 1.879,60.
Ressalta-se que, no presente caso, não houve menção a qualquer
incidência de multa ou juros.
De fato, a despacho decisório somente informa a homologação parcial,
sem mais detalhes. A empresa insiste na tese de que foram considerados
os juros e mora em duplicidade.
Assim, considerando a divergência entre os valores registrados no Recibo
de Entrega da Declaração de Compensação (fls. 45 a 50) e o valor
homologado no Despacho Decisório (fl. 3), e diante da ausência de
esclarecimento por parte da fiscalização quanto à inclusão dos encargos de
multa e juros na homologação do crédito, entendo que não é possível
decidir sobre a lide, visto que os autos carecem de detalhamento dos
cálculos.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, voto
por converter o julgamento do recurso em diligência, para que se tomem
as seguintes providências:
(i) a Unidade Preparadora deverá reanalisar o pedido de compensação
formulado pelo Recorrente por meio do PER/DCOMP, elaborando, ao final,
relatório circunstanciado conclusivo indicando o valor homologado em
relação ao principal, a multa e aos juros e se ainda existe débito em aberto
relativo ao imposto que se pretende quitar;
(ii) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê
deverão os presentes autos retornar a este Conselho para prosseguimento.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.361 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.904951/2017-10
5
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que se tomem as seguintes
providências: (i) a Unidade Preparadora deverá reanalisar o pedido de compensação formulado
pelo Recorrente por meio do PER/DCOMP, elaborando, ao final, relatório circunstanciado
conclusivo indicando o valor homologado em relação ao principal, a multa e aos juros e se ainda
existe débito em aberto relativo ao imposto que se pretende quitar; (ii) após cumpridas essas
etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos resultados da diligência para se manifestar no
prazo de 30 dias, após o quê deverão os presentes autos retornar a este Conselho para
prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Fl. 174
DF CARF MF
Original